Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-92.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E MAUS-TRATOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATO DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. CRIME DE MAUS-TRATOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. Para a configuração do delito de ameaça não se exige o ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando a comprovação de que houve a perturbação da tranquilidade psíquica da vítima.
3. Quando o arcabouço probatório colacionado aos autos não permite concluir, com razoável nível de certeza, que as vítimas foram efetivamente expostas a perigo de vida ou de saúde, inviável a manutenção da condenação pelo crime de maus-tratos, devendo ser o réu absolvido, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.